Tribunal: TJMT
Processo: 1001132-46.2021.8.11.0038
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001132-46.2021.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[STELLAMARIS OTENIO - CPF: 567.707.661-91 (RECORRENTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –TELEFONIA MÓVEL E
INTERNET
– CANCELAMENTO UNILATERAL PELA RECLAMADA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL –
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. nº 133385686), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial, para confirmar a decisão prolatada nos autos, no sentido de determinar à reclamada que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, restabeleça o normal funcionamento das linhas telefônicas:
(65) 98111-5672, (65) 99946-2811 e (65) 9810-5111
, com a disponibilidade do uso da
internet
contratada, sob pena de multa diária no valor de
R$ 200,00 (duzentos reais),
até o limite de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Enunciado nº 362 da Súmula do STJ), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de falha na prestação do serviço;

2)

A eficácia probatória das informações extraídas dos sistemas da Vivo – Sistemas que atendem a critérios legais de certificação;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

O valor da condenação – Violação do artigo 944 CC.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, ou a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é cliente da reclamada, sendo titular da linha telefônica de nº
(65) 9 8111-5672
.

Afirma que, no dia
23/08/2021
, realizou a portabilidade de sua linha telefônica para um plano empresarial
,
de 15 g para cada linha telefônica, incluindo os telefones (65) 9 9946-2811 (utilizado pela filha) e (65) 9 9810-5111 (utilizado pelo filho), sendo que no dia
31/08/2021
assinou eletronicamente o termo de aceite
.

Entretanto, no dia
09/09/2021,
a autora não conseguiu realizar ligações através de sua linha telefônica, bem como não recebia ligação, nem mesmo conseguia acesso à
internet
, o fazendo somente em redes de
wi-fi
.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, conforme
protocolo nº 20218055030791
, sendo que no dia
10/09/2021
foi informada pelo atendente da empresa demandada que sua linha telefônica havia entrado em
status
de cancelada, justificando se tratar provavelmente de erro do sistema.

Ainda, afirma que as outras duas linhas também pararam de funcionar, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse, razão pela qual ajuizou a presente demanda em
16/09/2021
.

A reclamada, em sede de contestação, alega que
a linha telefônica de nº (65) 9 8111-5672, habilitada em
18/09/2021
, se encontra ativa e os serviços permaneceram sendo prestados.

Em sede de impugnação à contestação, a autora refuta as alegações da reclamada, reafirmando a falha na prestação do serviço, em razão do cancelamento unilateral de suas linhas telefônicas, sendo que diante da morosidade na solução do problema, foi compelida a realizar uma nova contratação junto à demandada em
18/09/2021
, a fim de ter restabelecido os serviços de telefonia móvel e
internet
, conforme termo de adesão anexado no id. 133385684.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial, para confirmar a decisão prolatada nos autos, no sentido de determinar à reclamada que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, restabeleça o normal funcionamento das linhas telefônicas:
(65) 98111-5672, (65) 99946-2811 e (65) 9810-5111
, com a disponibilidade do uso da
internet
contratada, sob pena de multa diária no valor de
R$ 200,00 (duzentos reais),
até o limite de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Enunciado nº 362 da Súmula do STJ), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405).

Em sede de embargos declaratórios (id. 133385690), a reclamada anexou aos autos relatórios de chamadas (ids. nºs 133385691/133385694), alegando que as linhas telefônicas permaneceram em pleno uso,
os quais foram impugnados pela reclamante no id. 133385698, ao argumento de que se cuidam de telas sistêmicas, cujas chamadas sequer chegaram a ser concluídas.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, tenho que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que procedeu o
cancelamento unilateral das linhas telefônicas e
internet
da autora
,
sem justificativa plausível,

tendo esta, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas e a negativação dos dados do consumidor

em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022